Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752708-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GENI VILARDI D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso interposto pelo Distrito Federal. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator